Tribunal: TJPA
Processo: 0006929-85.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006929-85.2016.8.14.0046

APELANTE: RONDON DO PARA CAMARA MUNICIPAL

APELADO: RANYCLEIA LEITE DA COSTA ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora. 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.08.2022 a 16.08.2022.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0006929-85.2016.8.14.0046

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA (OAB/PA 12.614)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 9526102)

EMBARGADA: RANYCLEIA LEITE DE COSTA ANJOS

ADVOGADO: RONALD VALENTIM GOMES SAMPAIO (OAB/PA 5.936)

ADVOGADA: SEBASTIANA APARECIDA SERPA SOUZA SAMPAIO (OAB/PA 7.035)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração contra acórdão desta Colenda Turma Julgadora que proveu parcialmente o apelo municipal, no sentido de reformar em parte a sentença afastando o pagamento dobrado das férias integrais, outrossim, arbitrou honorários de sucumbência em favor do apelante.

O embargante aduziu ter ocorrido erro material no referido aresto, precisamente quando fixou os honorários de sucumbência, decorrentes do parcial provimento do recurso interposto em favor do Estado do Pará, quando o correto seria prol do Município de Rondon do Pará. Pugnou pela correção do erro material.

A parte embargada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De fato, o aresto embargado incorreu em erro material, visto que o arbitramento dos honorários de sucumbência é em favor do apelante, Município de Rondon do Pará.

Destarte, impõe acolher os aclaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes sanar o mencionado equívoco.

Portanto, onde se lê:

“Condeno a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico deixado de auferir.”

Leia-se:

Condeno a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município de Rondon do Pará, ora apelante/embargante, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico deixado de auferir.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos Embargos de Declaração para, atribuindo efeitos infringentes corrigir o erro material apontado, tão somente reconhecendo em favor do Município de Rondon do Pará os honorários de sucumbência arbitrados pelo aresto embargado (ID 9526102).

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/08/2022